Tribunal: TJSP
Processo: 1000730-51.2017.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Neoplasia maligna – Questão previdenciária – Benefício previdenciário – Espécie 31 – Competência da Justiça Federal para o julgamento do recurso – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal de Segundo Grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000730-51.2017.8.26.0146, da Comarca de Cordeirópolis, em que é apelante
BERNADETE PEREIRA DE AZEVEDO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não conhecido, determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal de
Segundo Grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-51.2017.8.26.0146 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000730-51.2017.8.26.0146 – Cordeirópolis.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Bernadete Pereira de Azevedo.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Érica Matos Teixeira Lima.
Voto no 37.269.
Vistos.
COMPETÊNCIA RECURSAL
Neoplasia maligna

Questão previdenciária
Benefício previdenciário

Espécie 31
Competência da Justiça Federal para o
julgamento do recurso
Recurso não conhecido,
determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal de
Segundo Grau.
A r. sentença de fls. 89/91, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente ação movida por Bernadete Pereira de
Azevedo em face do INSS, condenando-o ao pagamento de auxílio-doença
a partir da cessação do benefício até o prazo de um ano; abono anual;
parcelas em atraso atualizadas e juros de mora; honorários advocatícios
fixados em 10% das prestações vencidas entre a cessação administrativa
do benefício e a publicação da sentença.
Irresignada, apela a autora. Pleiteia a concessão de
aposentadoria por invalidez.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Conforme se verifica da petição inicial, a ação
ajuizada pela segurada é de natureza previdenciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-51.2017.8.26.0146 -Voto no
3
Afinal, não há o relato de acidente do trabalho ou de
qualquer doença decorrente do exercício da atividade laborativa.
De se observar dos documentos carreados aos
autos que a segurada percebeu auxílio-doença previdenciário (espécie 31)
em razão de neoplasia maligna - doença reclamada em sua petição inicial.
Ou seja: - apresenta natureza previdenciária (fls. 75).
Ademais, a perícia realizada, nestes autos, afastou
o nexo causal entre a atividade laborativa da autora e a moléstia
diagnosticada (fls. 77/80).
Ora, não se discute aqui questão acidentária. Mas,
sim, questão eminentemente previdenciária.
Tratando-se, pois, de matéria previdenciária, a
competência para o julgamento do presente recurso é da Justiça Federal
(CF, arts. 109, I e §§ 3o e 4o).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, não conheço do recurso e determino a remessa dos autos à
Colenda Justiça Federal de Segundo Grau.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)